Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA DE MEMBROS PARA O QUADRIÊNIO 2024/2027. EDITAL N. 01, DE 05/05/2023, DO CDCA/DF. EXIGÊNCIA DO ITEM 12.1. SUBITEM 07. PREVISÃO LEGAL. ART. 45, INC. VI, DA LEI DISTRITAL N. 5.294/2014. EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. EXIGÊNCIA DO EDITAL. NÃO ATENDIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO PROCESSO SELETIVO. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 5.294/2014 é a norma disciplinadora dos Conselhos Tutelares, no seu art. 45, inc. VI, prevê que o candidato ao cargo de conselheiro tutelar deve comprovar, além de outros requisitos, experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo de três anos.
2. A exigência prevista no item 12.1. subitem 07 do Edital n. 01, de 05 de maio de 2023 do CDCA/DF, comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, possui fundamento de validade na Lei Distrital n. 5.294/2014 e no art. 28, incisos XI e XII, da Resolução Normativa n. 106, de 01 de março de 2023, que estabelece as regras e as condições de regência do Processo Eleitoral de Escolha de Conselheiros Tutelares, no ano 2023.
3. A partir da entrada em vigência da Lei n.12.101/09, em 30/11/2009, que revogou o § 3o do art. 9o da Lei n. 8.742/1993, o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS deixou de ser o órgão competente para o registro de entidades aptas a emitirem declaração de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, para efeitos de participação do processo eleitoral de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal.
4. Não é ilegal o ato administrativo que eliminou o candidato do processo seletivo de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, porque apresentou declaração de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente emitida pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social – ABA, em desacordo com a previsão do art. 9o da Lei n. 8.742/1993 e com a exigência prevista no item 12.1. subitem 07 do Edital n. 01, de 05 de maio de 2023, do CDCA/DF.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.